Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702511-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ASSUNÇÃO LOPES MEDEIROS contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0787297-47.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a realização de consulta em oftalmologia – retina geral, no prazo máximo de dez dias. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos, com extinção do processo (ID 216701391 dos autos de origem). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.